Tribunal: STF
Processo: HC 254057
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo em recurso especial nº 2.668.524, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. RECESSO FORENSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial por intempestividade, uma vez que o recurso foi interposto fora do prazo legal de 15 dias corridos, não suspenso durante o recesso forense, conforme art. 798-A, II, do Código de Processo Penal. 



    2. O termo inicial do prazo recursal foi em 13/12/2023 e o final em 8/1/2024, mas a petição do recurso especial foi protocolizada apenas em 29/1/2024. A parte recorrente não demonstrou a suspensão dos prazos recursais na Corte de origem para o período de 20/12/2023 a 20/1/2024. 



    3. A decisão monocrática conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, considerando a não aplicação da suspensão dos prazos processuais prevista no art. 798-A do CPP aos procedimentos regidos pela Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, prevista no art. 798-A do CPP, se aplica aos procedimentos regidos pela Lei n. 11.340/2006. III. Razões de decidir 



    5. A suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, prevista no art. 798-A do CPP, não se aplica aos procedimentos regidos pela Lei n. 11.340/2006, conforme demonstrado pela aplicação de medidas protetivas e tramitação do feito perante a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 



    6. A tese de que a Lei 11.340/2006 não foi aplicada no caso não se sustenta, uma vez que houve a aplicação de medida protetiva de urgência. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, prevista no art. 798-A do CPP, não se aplica aos procedimentos regidos pela Lei n. 11.340/2006. 2. A interposição de recurso especial fora do prazo legal de 15 dias é intempestiva, mesmo durante o recesso forense, quando não há suspensão dos prazos.’”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Ato contínuo manejou agravo em recurso especial, julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Ainda irresignada, a defesa interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Corte a quo. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de conhecimento do recurso especial.



    Alega que “o Paciente padece de constrangimento ilegal, diante da decisão que recusou o conhecimento de seu Recurso Especial, sob o fundamento de extemporaneidade”. Argumenta que “a interposição do recurso foi tempestiva, conforme demonstra a certidão expedida pela Secretaria da Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (fl. 584), a qual atesta que o acórdão que julgou a apelação criminal transitou em julgado apenas em 01/02/2024 para o Ministério Público e em 30/01/2024 para o Assistente de Acusação”. Aponta que “a utilização de critérios distintos para a contagem dos prazos processuais entre a acusação e a defesa demonstra evidente desequilíbrio que compromete a regularidade do processo penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência que: 



    1. Seja concedida medida liminar para suspender o andamento da ação penal nº 1500139-19.2022.8.26.0320 (vara de origem - Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Limeira/SP); 



    2. Determinar o processamento do presente habeas corpus, requisitando informações da autoridade coatora, bem como a manifestação da D. Procuradoria da República para posterior julgamento; 



    3. No mérito, a concessão de ordem de habeas corpus para que a decisão proferida em sede de julgamento de Agravo em Recurso Especial seja anulada e o Recurso Especial interposto pelo Paciente seja devidamente processado.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme destaquei na decisão monocrática, o recurso especial é intempestivo, porque foi interposto fora do prazo legal de 15 dias corridos, que não foi suspenso durante o recesso forense, uma vez que observada a regra prevista no art. 798-A, II, do Código de Processo Penal.



    Na hipótese, considera-se o termo inicial do prazo recursal 13/12/2023 e o final 8/1/2024 (primeiro dia útil depois do recesso forense). Contudo, a petição do recurso especial somente foi protocolizada em 29/1/2024, não tendo o recorrente demonstrado, na interposição do recurso especial, a ocorrência da suspensão dos prazos recursais na Corte de origem para o período de 20/12/2023 a 20/1/2024. 



    A suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, previsto no art. 798-A do CPP, não incide nos procedimentos regidos pela Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), como é a hipótese dos autos (fls. 40; fls. 261 - 268; fls. 409 - 427). 



    A tese de que a Lei 11.340/2006 não foi aplicada no caso não se sustenta, uma vez que (i) a denúncia consignou expressamente que ‘em razão da incidência da Lei 11.340/06 no caso em apreço denota-se que o denunciado não faz jus aos benefícios de acordo de não persecução penal e de suspensão condicional do processo’ (e-STJ, fl. 1); (ii) houve a aplicação de medida protetiva de urgência (e-STJ, fl. 79); (iii) o feito tramitou perante a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 



    Desse modo, não se aplica ao caso a suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, previsto no art. 798-A do CPP. 



    A corroborar:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, observo que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno do espectro de cognoscibilidade de recurso da competência de outro tribunal.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente